Tribunal: STF
Processo: HC 198145
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS, UTILIZADAS PARA MODULAR O REDUTOR DE PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na identificação do regime inicial de cumprimento de pena, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às regras estabelecidas no art. 33 do Código Penal e, no caso de condenado pelo delito de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. Aplicada a pena inferior a 4 anos de reclusão e sendo favoráveis as demais circunstâncias ao paciente, o regime inicial semiaberto é o adequado e suficiente para o cumprimento da pena reclusiva, diante da valoração desfavorável da quantidade, da variedade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 33, § 3°, do CP, c.c o art. 42 da Lei de Drogas. Precedentes. 3. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual indica a fixação do regime imediatamente mais gravoso do que a pena comporta, com lastro na quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos, fundamento que foi utilizado, inclusive, para afastar a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração máxima. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. ”
    (HC 593.081-AgR/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão a parte impetrante.
    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que a natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 132.904/MS, Ministro Dias Toffoli; HC 136.818/SP, Ministro Teori Zavascki; HC 156.674-AgR/PA, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 185.448-AgR/SP, Ministra Rosa Weber.
    No caso em apreço, os pacientes foram condenados a uma pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, tendo sido o regime inicial semiaberto justificado pela quantidade, natureza e variedade de entorpecentes apreendidos, conforme se extrai de trecho do acórdão impugnado a seguir:
     “No caso, verifico que a quantidade, natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos – 20,6 gramas de crack e 3,2 gramas de cocaína –, sopesados na terceira fase da dosimetria, tanto que o redutor foi aplicado em fração inferior à máxima, justifica a fixação do regime intermediário, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e da jurisprudência desta Corte.”(grifei)
    Entendo, assim, que as razões apontadas pelo Tribunal paulista para a fixação do regime inicial mais gravoso - no caso, o semiaberto - são idôneas e suficientes.
    Por fim, ressalto que a utilização da natureza e da quantidade da droga, seja na exasperação da pena-base, ou na escolha da fração de redução do tráfico privilegiado, não impede que tais circunstâncias imprimam maior rigor no estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena. 
    Nesse sentido:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . 
    (...) 
    3. Hipótese em que o regime prisional mais gravoso foi imposto com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da quantidade e natureza da droga apreendida – “quase 01 kg (um quilo) de maconha e 47 (quarenta e sete) porções de 'crack'”.
    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que é possível que o juiz fixe o regime inicial mais gravoso e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes.
      5. Embora fixada a pena-base no mínimo legal, a quantidade e a natureza da droga apreendida, utilizadas na terceira fase da dosimetria para afastar a incidência da minorante definida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, autorizam a fixação do regime prisional mais gravoso. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 193984-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso , Primeira Turma) 
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. QUANTUM DA PENA COMPATÍVEL COM REGIME MAIS BRANDO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA UTILIZADOS PARA CALIBRAR O GRAU DE REDUÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E PARA IMPOR REGIME PRISIONAL MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE. 
    1. À luz do art. 33, § 3º, do Código Penal, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a imposição do regime inicial de cumprimento da pena não decorre somente do quantum da reprimenda, mas também das circunstâncias judiciais (CP, art. 59). No crime de tráfico de drogas, podem ser levadas em consideração, como critério adicional na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto (Lei 11.343/2006, art. 42).
    2. Assim, independentemente do momento em que os vetores referentes à quantidade e à natureza da droga forem utilizados para dosar a reprimenda (na pena-base ou na escolha da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006), tais circunstâncias revelam-se idôneas para imprimir maior rigor na seleção do regime prisional, dado o óbice intransponível ao julgador de considerá-los de forma cumulativa (HC 112.776/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, Dje 30/10/2014).
    3. No caso, a imposição do regime prisional inicial foi motivada pelo volume e pela variedade de drogas apreendidas, circunstâncias igualmente sopesadas negativamente quando da dosagem da fração da minorante prevista do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. A sanção penal, portanto, está revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos apresentados. 4. Habeas corpus denegado.”
    (HC 136818/SP, Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma)
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator